Tribunal: STF
Processo: RE 401023
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. VAGA EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA. MENOR COM
ATÉ 6 (SEIS) ANOS DE IDADE. CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
 ADOLESCENTE. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE.
O acórdão
 recorrido determinou fosse garantido o atendimento, em pré-escolas
e creches, aos menores com até 6 (seis) anos de idade, com base na
Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Havendo transitado em julgado a decisão que inadmitiu
o recurso especial, o qual visava a afastar o argumento de ordem
infraconstitucional suficiente, não há como deixar de incidir, no
caso, o teor da Súmula 283 desta colenda Corte.
Agravo regimental
desprovido.